Tribunal: STF
Processo: ARE 1498654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ÓBITO DO GENITOR - OBRA PÚBLICA COM BURACO NA VIA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – QUEDA DO MOTOCICLISTA NA VALA – RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA – DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS – PENSIONAMENTO – PAGAMENTO MENSAL – JUROS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS VOLUNTÁRIOS NÃO PROVIDOS.



    - A responsabilidade extracontratual dos entes públicos pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte lesada demonstrar que os danos reclamados decorreram do descumprimento de dever repousado ao ente público.



    - Verificada a ausência de sinalização adequada da obra realizada na via pública, o que, de acordo com a perícia administrativa, pode ter contribuído significativamente para o acidente que ceifou a vida do genitor da autora, deve ser reconhecida a omissão negligente do município.



    - A empreiteira responsável diretamente pela execução da obra deve igualmente responder pelos danos causados, de modo solidário, “ex vi” do artigo 70, da Lei n. 8.666/93.



    - A ausência de habilitação para dirigir, malgrado constitua ilícito administrativo, não impõe, “per se”, ao motorista a culpa exclusiva pelo acidente.



    - Constatada a proporcionalidade entre a reparação fixada e os danos suportados, a manutenção do valor arbitrado em primeiro grau no importe de R$80.000,00 é medida que se impõe.



    - Mostra-se adequada à luz da jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a fixação de pensionamento em prol da filha até quando completar 25 anos de idade, devendo, no entanto, ser paga mensalmente pelos réus e não de uma só vez.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente